Tribunal: STF
Processo: ARE 1533057
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. VAGAS DESTINADAS A NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. HABILITAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.